Tribunal: TJMT
Processo: 0000865-86.2016.8.11.0064
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000865-86.2016.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), THIAGO RODRIGUES SILVA - CPF: 031.667.871-60 (APELANTE), KELVIS DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 059.616.591-94 (APELANTE), ZENILDA FRANCISCO VIEIRA - CPF: 571.901.601-59 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), THIAGO RODRIGUES SILVA - CPF: 031.667.871-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES À SUA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS ROBUSTAS ACERCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA – RECONHECIMENTO EFETUADO PELA VÍTIMA PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL E CORROBORADO PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA – 2. REQUERIDA A FIXAÇÃO DA PENA DE MULTA NO MÍNIMO LEGAL – PARCIAL ACOLHIMENTO DO PLEITO – EXCESSO EM PEQUENA MONTA NA APLICAÇÃO RECONHECIDO – REDUÇÃO A QUANTITATIVO MAIS PROPORCIONAL, PORÉM, NÃO NO MÍNIMO LEGAL – 3. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do crime de roubo narrado nos autos, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas, sobretudo pelas declarações coerentes e harmônicas prestadas por uma das vítimas nas duas fases processuais, que o reconheceu como sendo o autor do delito patrimonial, além das demais provas produzidas sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa, incluindo a delação do corréu.

2.
A fixação da quantidade de dias-multa é definida de modo proporcional à pena privativa de liberdade (Enunciado n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas). E, por esse motivo, embora seja viável redimensioná-la para que seja calculada de modo harmônico com essa sanção privativa de liberdade, não se afigura possível aplicá-la em seu mínimo legal quando incidem causas legais que motivam o incremento dessa pena.

3.
Recurso parcialmente provido.
De

ofício
, estendida a redução da pena de multa ao corréu.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Kelvis dos Santos Ferreira
,

contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0000865-86.2016.811.0064, pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT, que o condenou pela prática do crime de roubo circunstanciado, previsto no art. 157, § 2o, II, do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 20 (vinte) dias-multa, calculados na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos; impondo-se ressaltar, outrossim, que no mesmo édito judicial o corréu Thiago Rodrigues da Silva também foi condenado pelo mesmo ilícito e com igual quantitativo de pena definido.

O apelante forte nas razões encontradiças nos IDs 61798466 e 61798467, postula sua absolvição ao argumento de que inexistem nestes autos provas suficientes à condenação; e, subsidiariamente, a redução da pena de multa ao mínimo legal
.

Nas contrarrazões recursais lançadas no IDs 61798468, o Ministério Público colima o desprovimento do presente recurso, linha intelectiva que também foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça no parecer que se vê no ID 67587967.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, encontradiça no ID 61797466, narra os fatos desta forma:

[...] No dia 31/01/2016, por volta das 14h00, em via pública, na Rua dos Coqueiros, bairro Vila Adriana, neste Município e Comarca de Rondonópolis-MT, os denunciados
THIAGO RODRIGUES DA SILVA
e
KELVIS DOS SANTOS FERREIRA
, mediante violência e grave ameaça, mediante simulação do porte de arma de fogo, subtraíram para ambos, coisas alheias móveis, consistentes em 1 (um) aparelho celular marca LG e 1 (uma) bolsa feminina, avaliados em R$ 520,00 (quinhentos e vinte reais), conforme descrito no auto de avaliação fls. 32-IP, em prejuízo da vítima
Zenilda Francisca Vieira.

No dia, hora e local supradescritos, a vítima transitava pela via pública, quando foi surpreendida por dois indivíduos em um veículo Ford Fiesta, cor vermelha, placas KAM-5020, sendo estes os denunciados THIAGO e KELVIS. Logo, o denunciado THIAGO desceu do veículo e anunciou o roubo, sendo que, mediante violência e ameaça (simulando porte de arma de fogo) subtraiu os objetos acima descritos.

Em poder das "res furtivae" os denunciados empreenderam fuga, ao passo que o marido da vítima presenciou a ação criminosa e passou a persegui-los, capturando o denunciado THIAGO em posse do celular roubado. Em seguida a Polícia Militar foi acionada, comparecendo ao local e, após informações da vítima, logrou êxito em encontrar o denunciado KELVIS. A vítima reconheceu os denunciados como autores do crime. [...]
Destaques

no

original

No caso em apreciação, constata-se que a existência material do crime narrado na denúncia encontra lastro nas provas produzidas na instrução processual, tal como foi consignado na sentença condenatória, não havendo irresignação nesse sentido por parte do apelante.

E, em relação à autoria delitiva, o apelante almeja sua absolvição argumentando que o reconhecimento pessoal realizado pela vítima está eivado de nulidade, na medida em que a vítima estava dentro da viatura policial quando o reconheceu como autor do ilícito em comento, circunstância que denota a inobservância das regras previstas no art. 226 do Código de Processo Penal para a realização desse ato.

Porém, a tese defensiva não merece prosperar eis que
, a despeito de o art. 226 do Código de Processo Penal descrever as formalidades a serem adotadas no procedimento de reconhecimento de pessoas na fase investigativa, a jurisprudência entende que eventuais irregularidades constatadas são irrelevantes e não têm a capacidade de tornar nulo o reconhecimento realizado naquela fase, mormente porque o decreto sancionatório está apoiado também nas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, como sói ser na espécie.

Aliás, a reiterada abordagem dessa temática levou a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício, a aprovar o Enunciado n. 29, com a seguinte redação:
As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova
.

Além disso, não se pode olvidar que a condenação do apelante não se deu apenas com base nesse reconhecimento efetivado na fase administrativa, pois esse dado foi confirmado em juízo pela própria vítima que disse, na audiência de instrução, que não tinha dúvida que ele foi o autor do roubo em questão.

Como se isso não bastasse, a testemunha presencial dos fatos Cilso Aparecido Santos, também prestou depoimento em juízo e disse que a vítima reconheceu o apelante, isso sem contar que o corréu Thiago – que confessou ter sido um dos autores do fato em apuração –, afirmou que praticou o ilícito em companhia de Kelvis.

Por sua vez, o apelante asseverou que essa delação é nula, ao argumento de que, se nem mesmo nos casos de colaboração premiada e formalizada em juízo com base na Lei n. 12.850/13, a delação do corréu basta, por si só, para justificar uma condenação (art. 4o, § 16, III da referida
Lex
), com muito mais razão esse elemento probatório afigura-se inidôneo para fundamentar um édito condenatório, ainda mais como no discutido nestes autos, em que sequer houve um acordo de colaboração homologado.

Sobre essa temática, cabe ressaltar que na colaboração premiada, como o próprio nome do instituto intui, o corréu colaborador tem interesse na delação, pois pode receber benefícios em troca dessa conduta, situação completamente diferente do corréu comum que, mesmo não tendo o dever de falar a verdade, não obterá benefício algum em apontar a autoria delitiva ao seu comparsa, principalmente no caso discutido nestes autos onde inexiste evidência de que corréu Thiago tenha interesse em prejudicar o apelante.

Ademais, as declarações apresentadas em juízo pelo corréu Thiago estão em plena sintonia com as que foram prestadas pela vítima perante a autoridade judicial, de modo que a delação não é a única prova que sustenta o decreto condenatório reprochado que, como já visto acima, resulta de um conjunto probatório coerente e robusto em relação à autoria delitiva imputada ao apelante.

Por outro lado, é imperativo asserir que inexistem, nestes autos, elementos de convicção para desqualificar os depoimentos da vítima, ou mesmo que pudesse evidenciar algum interesse escuso da parte dela em atribuir falsamente o delito de roubo narrado na exordial acusatória ao apelante, motivo pelo qual a afirmação daquela não pode ser desprestigiada apenas com base na negativa de autoria dos crimes sustentada por este.

A propósito, quanto à relevância da palavra da vítima em crimes dessa natureza, este é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1
.
O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.

2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020).

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 01/09/2020).
Destacamos

De mais a mais, é necessário que se reconheça que, não obstante
a prolação de sentença condenatória embasada exclusivamente em prova inquisitorial seja vedada no ordenamento jurídico pátrio, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, essa não é a hipótese destes autos, porque, como pode ser visto alhures, os elementos probatórios angariados na fase do inquérito policial foram confirmados em juízo imputando, insofismavelmente, à pessoa do apelante a coautoria do delito de roubo circunstanciado descrito na exordial acusatória.

Logo, é forçoso concluir que o magistrado concatenou de forma perfeita todos os elementos de provas colhidos durante as duas fases da persecução penal, não havendo dúvidas acerca da autoria delitiva atribuída ao apelante. E, ao contrário do que sustenta sua defesa, não há que se falar em sua absolvição por falta de provas.

De outro prisma, também não se deve cogitar na aplicação, em favor do apelante, do brocardo jurídico
in dubio pro reo
,
que só tem aplicabilidade, como se sabe, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, cumprindo salientar, por importante, que essa situação, efetivamente, não se verificou, uma vez que o conjunto probatório encontradiço nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência da sentença condenatória, motivo pelo qual não é possível acolher a tese de absolvição com base na suposta fragilidade probatória (art. 386, VII do Código de Processo Penal).

No entanto, no que diz respeito ao pleito de redução da pena de multa do apelante estabelecida em 20 (vinte) dias-multa para o mínimo legal, é forçoso reconhecer que procede em parte o pleito, porque como é cediço essa sanção deve ser calculada de modo proporcional à pena privativa de liberdade (Enunciado n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas). E,
in casu
, a pena-base foi aplicada no mínimo legal e sobre ela incide apenas a causa de aumento de pena na fração de 1/3 (um terço) pelo cometimento do crime em concurso de agentes, daí por que deve ser retificada.

Nessas circunstâncias, configurado um excesso em pequena monta nessa definição sobre a quantidade de dias-multa imposta ao apelante, afigura-se mais proporcional a fixação dessa pena em 13 (treze) dias-multa,
quantum
, esse, que estendo, de ofício, ao corréu Thiago Rodrigues da Silva, cuja pena pecuniária foi idêntica àquela aplicada ao apelante.

Posto isso, em consonância parcial com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial provimento
ao recurso de
Kelvis dos Santos Ferreira
para reduzir sua pena de multa para 13 (treze) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, estendendo, de ofício, essa mesma redução ao corréu
Thiago Rodrigues da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021